Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1013366-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONEI JOSE DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONEI JOSE DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública Cuiabá que nos autos da “Ação de Reintegração ao Serviço Público no 1024812-85.2020.8.11.0041”, indeferiu a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão do ato governamental proferido no Processo Administrativo PAD no 196196/2015 e publicado no Diário Oficial no 27495, pg. 06, do dia 06.05.2019, e, consequentemente, que seja mantido o Requerente no cargo até ulterior decisão de mérito.
Sustenta que foi demitido do cargo de agente prisional pelo Ato Governamental publicado no Diário Oficial no 2749, do dia 06 de maio de 2019, decorrente de decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 196196/201, instaurado para apuração de infrações disciplinares supostamente cometidas pelo agravante.
Alega que sua demissão é ilegal, além de que o PAD está eivado de nulidades, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois a pena aplicada é injusta.
Sobre esses fundamentos pugna pela a reforma da decisão de piso que não acolheu seu pedido e indeferiu a liminar, para que suspenda os efeitos de forma imediata do ato governamental, ordenador de sua demissão no cargo de agente penitenciário.
Não juntou documentos, em razão de o processo originário tramitar virtualmente, em conformidade com o art. 1.017, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DECIDO.
2.Nessa demanda, pretende o agravante a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos do ato de sua demissão.
A questão inicial, resume-se em saber se é o caso de conceder, em liminar, o efeito ativo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que somente seria concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, entendo que no caso em análise não há preenchimento dos elementos necessários para a concessão da tutela antecipada, especificamente, a relevância dos motivos arguidos e a probabilidade de provimento do recurso.
Isso porque, conforme anotado pelo juízo de primeiro grau, o agravante não comprovou a irregularidade do ato administrativo, que foi fundamentada em processo administrativo, e a princípio, obedeceu ao devido processo legal.
O recorrente se limitou a questionar o decisum recorrido e o ato combatido pelo requerido com base em princípios constitucionais, sem apontar com clareza quais seriam as imperfeições da decisão administrativa.
Vê-se da ação originária que pelas cópias do processo administrativo, as partes envolvidas no suposto ato ilícito foram ouvidas e devidamente intimadas para apresentar defesa prévia das acusações imputadas, portanto, tiveram oportunidade para se defender, o que afasta a alegação de que não cumprimento do devido processo legal.
Ademais, consigno, desde já, que está previsto, na Lei Complementar no 04/1990, a pena de demissão de servidores (art. 3o, inciso III, da Lei Complementar no 207/2004) nos casos de prática de ato de improbidade administrativa, conforme o artigo 159, cuja penalidade, poderá ser de demissão.
Dessa forma, não se sustenta a afirmação do agravante de que “ o agravado praticou ato ilegal por ter aplicada a pena administrativa no seu grau Máximo contra servidor “réu primário”, à época, vindo a prejudicar o agravante, violando princípios basilares da Carta Magna e que devem orientar a administração, quais sejam: razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros.”, isto porque está na legislação específica tal possibilidade. (id.47626499),
Nada obstante o argumento de que “não há risco de irreversibilidade da medida, nem do prejuízo para o Estado de Mato Grosso, uma vez que, o agravante continuará prestando serviço àquele através do exercício regular das funções que lhes forem legalmente atribuídas a qual já exerce por vários e vários anos, ao passo que o Estado de Mato Grosso lhe compensará pagando os vencimentos e demais vantagens devidas.” (id.47626499), não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo a recurso administrativo.
3. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo almejado.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora